Tribunal: TJMT
Processo: 1017191-63.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017191-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 020.362.391-61 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 020.362.391-61 (PACIENTE), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), NUBIA KELY DE SOUZA - CPF: 035.802.811-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1.

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE RECLAMA INSTRUMENTO PRÓPRIO.
2.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. PACIENTE ENCONTRADO 15 ANOS APÓS O EPISÓDIO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
3.
NEGATIVA DE AUTORIA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
4
.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO.

5.

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
. IMPROCEDÊNCIA. TRANSCURSO DE PEQUENO LAPSO TEMPORAL ENTRE O DECRETO CAUTELAR E SEU CUMPRIMENTO.
6
.
PRESCRIÇÃO VIRTUAL
. INADMISSIBILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Questões relativas à competência do Juízo devem ser veiculadas por instrumento próprio, não por meio de
habeas corpus
, sobretudo porque eventual reconhecimento da incompetência não gera, por si só, a nulidade dos atos decisórios, dada a possibilidade de o Juízo competente ratificá-los, conforme se deflui da regra prevista no art. 567 do CPP.

2.
A
inexistência de vínculo com o distrito de culpa, a fuga após o episódio criminoso e a notícia de que o paciente só foi encontrado 15 anos depois, e em outra localidade, refletem a tentativa de frustrar o direito de punir do Estado e o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Tais fatores,
somados à informação de que ele atropelou a mãe da sua própria filha por se negar a pagar os alimentos devidos,
justificam o encarceramento provisório para
acautelar a ordem pública
e assegurar a aplicação da lei penal.
Inteligência do Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

Por
demandar o reexame do conjunto fático-probatório, não é possível analisar a tese de negativa de autoria ou inexistência de
animus necandi
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

4.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
sua custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5
. N
ão há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade
com o
fato criminoso
, seja porque transcorrido pouco mais de um ano entre o decreto prisional (11.1.2019) e seu efetivo cumprimento (10.8.2020), seja porque o paciente só foi localizado mais de uma década e meia depois do crime, circunstância a denotar periculosidade e necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública e aplicação da lei.

6.

Diante da impossibilidade de se projetar uma pena que em tese poderá ser aplicada, sem que com isso se acarrete ofensa ao princípio da presunção de inocência, mercê da imprescindível e inadmissível suposição de que o paciente é culpado, é defeso cogitar a incidência da denominada prescrição virtual. Inteligência da Súmula nº. 438 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Em síntese, o impetrante alegou que
Aparecido Alves dos Santos
, preso preventivamente em
10.8.2020
, vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT

indeferiu
o pedido de
revogação da custódia
formulado em seu benefício.

Esclareceu que o paciente foi denunciado porque teria cometido o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Impossibilitou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. I e II, c/c art. 14, inc. II, do CP).

Sustentou a ilegalidade da constrição, invocando a
incompetência
da autoridade judiciária para processar e julgar a demanda, a
falta de fundamentação
idônea do decreto cautelar, a
inexistência de
animus necandi
, os
bons predicados
do paciente, a
falta de contemporaneidade
entre o episódio criminoso e a custódia, e a
prescrição
da pretensão punitiva
pela pena em perspectiva
.

Desta forma, requereu a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que ele seja colocado em
liberdade
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 54406966).

Foram anexados documentos (ID 54406977 a 54406992).

A medida
liminar
foi
indeferida
(ID 54922458).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 55256495).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 56210491),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– Homicídio Tentado – Paciente citado por edital – Prisão preventiva decretada em razão da sua não localização – Alega que não há qualquer fundamento concreto para a decretação da prisão preventiva, além de não estarem presentes os requisitos da segregação cautelar – Denota ausência de contemporaneidade do decreto preventivo – Menciona que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, não havendo notícia de cometimento de nova infração penal ao longo do tempo – Improcedência – Paciente que se encontrava foragido por mais de 15 anos – Decreto preventivo suficientemente fundamentado, perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP não evidenciado – Motivos da prisão inalterados – Característica
rebus sic stantibus
da segregação cautelar – Necessidade da custódia demonstrada – Formação da
opinio delict
– gravidade concreta do delito – constrangimento ilegal não visualizado –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020